Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717494-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EDINEIA SANTOS DIAS, ANA LUCIA DA SILVA BRITO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 38896738. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39457978. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EDINEIA SANTOS DIAS e ANA LUCIA DA SILVA BRITO para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador